Tribunal: TJBA
Processo: 8053379-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8053379-56.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADRIANO SANTOS DE SANTANA FILHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA, PARA QUE SEJAM APLICADAS AS ATENUANTES E REDUZIDA A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA E PLENAMENTE APLICÁVEL. I. CASO EM EXAME: 1. O recurso: Apelação criminal interposta por A.S.S.F. contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado. 2. Fato relevante: No dia 17 de janeiro de 2024, por volta das 20h00min, na avenida Aliomar Baleeiro, bairro Fazenda Grande II, em Salvador/BA, o denunciado e mais um homem não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram o automóvel FIAT/SIENA e um celular pertencentes à vítima A.G.G. Posteriormente, o acusado utilizou dados da vítima para tentativas de golpe via PIX, sendo identificado através de reconhecimento fotográfico e confessando em juízo. 3. As decisões anteriores: O magistrado de primeiro grau, na dosimetria, fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, considerando negativamente os antecedentes criminais e as consequências do crime. Na segunda fase, reconheceu duas atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), mas limitou a redução ao mínimo legal de 4 (quatro) anos, aplicando a Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, aplicou as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, resultando na pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A questão em discussão consiste em saber se as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65 do Código Penal (menoridade relativa e confissão espontânea) podem reduzir a pena definitiva para aquém do mínimo legal estabelecido no tipo penal, superando-se o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. Materialidade e autoria comprovadas. A materialidade e autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo robusto conjunto probatório, incluindo o depoimento firme e coerente da vítima, o reconhecimento fotográfico do acusado e sua confissão em juízo, não havendo dúvidas quanto à correção da condenação pelo crime de roubo majorado. 6. Dosimetria adequadamente aplicada. O magistrado sentenciante procedeu de forma técnica e fundamentada em todas as fases da dosimetria. Na primeira fase, a valoração negativa dos vetores "antecedentes criminais" e "consequências do crime" encontra-se em consonância com os parâmetros jurisprudenciais consolidados. 7. Aplicação correta da Súmula 231 do STJ: A jurisprudência consolidada no verbete nº 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo do limite mínimo estabelecido pelo tipo penal, sob pena de se permitir que as agravantes, do mesmo modo, possam majorar a reprimenda acima do limite máximo. 8. Interpretação sistemática do ordenamento jurídico: A vedação de redução da pena aquém do mínimo ou elevação além do máximo, na segunda etapa da dosimetria, compatibiliza os artigos do Código Penal que tratam das atenuantes e agravantes genéricas com os preceitos secundários de cada norma penal incriminadora, respeitando os limites mínimos e máximos cominados para cada tipo penal. 9. Reafirmação jurisprudencial recente: Em agosto de 2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, reavaliou especificamente o enunciado da Súmula 231 e decidiu por sua manutenção, reafirmando que as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal. 10. Aplicação correta das majorantes: Na terceira fase da dosimetria, foram aplicadas corretamente as majorantes do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP) e do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP), utilizando-se adequadamente a técnica da emendatio libelli para incluir esta última qualificadora, ante a prova inequívoca do uso de arma de fogo na prática delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Apelação criminal conhecida e desprovida. 12. Tese de julgamento: "As circunstâncias atenuantes previstas no art. 65 do Código Penal não podem reduzir a pena definitiva aquém do mínimo legal estabelecido no tipo penal, conforme consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja constitucionalidade foi atestada pelo Supremo Tribunal Federal e cuja vigência foi reafirmada pela Terceira Seção do STJ em agosto de 2024." APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8053379-56.2024.8.05.0001, oriundo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, tendo como Apelante ADRIANO SANTOS DE SANTANA FILHO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 8 de julho de 2025.